Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. MANDADO DE DESPEJO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos contratos prorrogados por tempo indeterminado, regidos pela Lei 8.245/91, a resilição do pacto está condicionada à notificação da contraparte com antecedência de 30 (trinta) dias, bem assim ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
2. Resta cabível a expedição de mandado de despejo, nos termos da legislação de regência, se, a despeito da existência de garantia contratual, essa se mostra ínfima ante ao atual valor da inadimplência do locatário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.